Tribunal: TJSP
Processo: 2148811-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Agravo de instrumento – Ação de reintegração de posse c.c indenização – Prevenção da C. 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça, em razão de anterior distribuição e julgamento de recurso interposto de decisão proferida no mesmo feito – Recurso não conhecido, com redistribuição à C. Câmara competente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148811-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Simão, em que é agravante EDSON
DE MELLO WIEZEL, é agravado SICOOB COCRED COOPERATIVA DE
CRÉDITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148811-67.2020.8.26.0000 - Voto 32479
2
VOTO No: 32479
AGRV.No: 2148811-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO SIMÃO
AGTE.: EDSON DE MELLO WIEZEL
AGDA.: SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO

*Agravo de instrumento
Ação de reintegração de
posse c.c indenização
Prevenção da C. 33a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça, em razão de
anterior distribuição e julgamento de recurso interposto de
decisão proferida no mesmo feito
Recurso não
conhecido, com redistribuição à C. Câmara competente.*

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão de fls.
627/629, em ação de reintegração de posse com pedido liminar c.c indenização ajuizada pela
agravada em face do agravante e outros, que não reconheceu o caráter de urgência da situação,
determinando a expedição do mandado de imissão na posse no retorno dos trabalhos
presenciais.

Agrava o requerido sustentando, em suma, que “com a incerteza do
retorno às atividades regulares do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e seus fóruns, o
cumprimento da liminar poderá perder seus efeitos, que é o de garantir que o agravante posa
se imitir na posse da mesma forma que a autora imitiu-se na posse nos termos da liminar de
fls. 109, ou seja, reintegrando-se na posse dos imóveis, inclusive com a cultura de cana de
açúcar que pertencia ao agravante que, inclusive, já havia negociado com terceiros, ficando
assim sem as terras e sem a cultura lá produzida” (fls. 5). Ressalta que sem a imissão na posse,
até terceiros poderão realizar a colheita da cana, causando-lhe prejuízo. Sustenta ausência de
risco a qualquer das partes no cumprimento do mandado, que não precisa ser presencial, “pois
pode o mandado ser cumprido com uma simples certidão do oficial de justiça e posterior
intimação via imprensa oficial” (fls. 8). Alega necessita do imóvel e de seus frutos, para seu
sustento. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso que se processa sem efeito suspensivo e respondido (fls.
684/697).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto de decisão em ação de
reintegração de posse com pedido liminar c.c indenização taxa de ocupação ajuizada pela
agravada em face do agravante e outros, que não reconheceu o caráter de urgência da situação,
determinando a expedição do mandado de imissão na posse no retorno dos trabalhos
presenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148811-67.2020.8.26.0000 - Voto 32479
3

A decisão agravada foi assim fundamentada:

“I) F. 554/558: trata-se de requerimento do polo passivo para que
seja, de maneira urgente, imitido na posse do imóvel objeto dos autos, ante a improcedência
dos pedidos do polo ativo e a revogação da liminar.
Considerando-se que a liminar foi revogada e que os requeridos
estavam anteriormente, de fato, na posse do imóvel até o cumprimento do mandado de f. 109,
defiro a expedição de mandado de imissão. Todavia, ante a necessidade de cumprimento
presencial do mandado, o atual estado de pandemia por Covid-19 e que, ainda que a liminar
tenha sido revogada em abril/2020, os autores estão na posse do bem desde maio/2017, não
verifico o caráter urgente do mandado. Assim, em consonância com o Parecer no 209/2020
da Corregedoria Geral de Justiça no Expediente 2020/00045967, o mandado de imissão
deverá ser expedido quando os trabalhos presenciais retornarem (Res. CNJ 322/2020).
(...)”

Não se conhece do recurso, por existir Câmara preventa.

Reza o caput do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
de São Paulo: Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados. (grifamos)

Constata-se anterior distribuição de recurso de agravo de instrumento
interposto de decisão proferida no mesmo feito, distribuído para relatoria do Des. Sá Moreira
de Oliveira, da 33a Câmara de Direito Privado (recurso cadastrado sob o no
2028447-66.2020.8.26.0000).

Desta forma, patente a prevenção daquela C. Câmara, que primeiro
conheceu da causa.

Por tais fundamentos, não se conhece do recurso, redistribuindo-se à C.
33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR